Tribunal: TJES
Processo: 5011829-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-02-18

Ementa:
E
MENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por De Castro Construtora e Incorporadora Ltda. (outrora denominada De Castro Construtora e Incorporadora

EIRELI ME) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Vila Velha, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para reconhecimento da rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel com base em cláusula resolutiva expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência, notadamente: (I) probabilidade do direito invocado pela agravante; e (II) periculum in mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A constituição em mora da agravada foi demonstrada pela agravante por meio de notificação judicial válida, na qual foi expressamente mencionada a inadimplência referente à “Loja n.º 07 – Home Experience”, objeto da demanda.
4. A cláusula resolutiva expressa constante do contrato celebrado entre as partes estabelece como causa de rescisão o inadimplemento de quaisquer parcelas devidas pelo comprador.
5. Contudo, ausente o periculum in mora necessário para o deferimento da tutela provisória, pois não há elementos que evidenciem risco iminente de dano grave ou de difícil reparação à agravante.
6. A mera inadimplência contratual, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão da tutela provisória sem a demonstração de um dano que não possa ser reparado no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A ausência de periculum in mora inviabiliza a concessão de tutela provisória de urgência, ainda que configurada a constituição em mora com base em cláusula resolutiva expressa.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 474; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, Nº 0001234-56.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Fulano de Tal, j. 15.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011829-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME

AGRAVADO: MARIA ROSA MARTINS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por De Castro Construtora e Incorporadora Ltda. (outrora denominada De Castro Construtora e Incorporadora

EIRELI ME) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Vila Velha, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para reconhecimento da rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel com base em cláusula resolutiva expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência, notadamente: (I) probabilidade do direito invocado pela agravante; e (II) periculum in mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A constituição em mora da agravada foi demonstrada pela agravante por meio de notificação judicial válida, na qual foi expressamente mencionada a inadimplência referente à “Loja n.º 07 – Home Experience”, objeto da demanda.
4. A cláusula resolutiva expressa constante do contrato celebrado entre as partes estabelece como causa de rescisão o inadimplemento de quaisquer parcelas devidas pelo comprador.
5. Contudo, ausente o periculum in mora necessário para o deferimento da tutela provisória, pois não há elementos que evidenciem risco iminente de dano grave ou de difícil reparação à agravante.
6. A mera inadimplência contratual, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão da tutela provisória sem a demonstração de um dano que não possa ser reparado no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A ausência de periculum in mora inviabiliza a concessão de tutela provisória de urgência, ainda que configurada a constituição em mora com base em cláusula resolutiva expressa.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 474; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, Nº 0001234-56.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Fulano de Tal, j. 15.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011829-54.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: DE CASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADA: MARIA ROSA MARTINS.

RELATOR:
Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
De Castro
Construtora e Incorporadora Ltda.
(outrora denominada De Castro Construtora e Incorporadora

E
IRELI ME)
em face d
a
respeitável
decisão
de
id 9493799,
proferida
nos autos da “AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM”
registrada sob o n. 5017615-71.2024.8.08.0035, proposta por ela contra
Maria Rosa Martins
,
que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência.

Nas razões do recurso (id 9493735
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “NOTIFICOU JUDICIALMENTE a agravada, através do processo tombado sob o nº 5041126-78.2023.8.13.0105, que tramitou perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares/MG), para que purgasse a mora, o que não ocorreu”;
2) “no caso em questão há no contrato firmado CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA, conforme observa-se da cláusula “20- DAS HIPOTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL E DO ARREPENDIMENTO”; 3) “A cláusula 20.2.2 “b” é expressa no sentido de considerar o contrato já rescindido de pleno direito, após devidamente notificado o promitente comprador, nos moldes do Decreto-Lei n.º 745 de 07/08/1969”; 4) “Registra-se que além da loja 7 (objeto dessa ação), a compradora possui a loja 8 e o apartamento 1102, todos com parcelas em aberto, e notificação já efetivadas e ações em curso”; 5) “Registra-se que o imóvel está em construção, razão pela qual não se discute a reintegração de posse (que a agravada nunca teve), mas sim o direito de comercializar o imóvel com terceiros, para, inclusive, garantir a saúde financeira da empresa”; e 6) está configurado o perigo de dano.

Requereu
antecipação da tutela recursal almejada
(indeferida na decisão de
id 9665703
)

e provimento do recurso de modo que “seja a decisão objurgada reformada, para declarar, em definitivo, a rescisão contratual a contar do término do prazo concedido na notificação judicial”.

O recurso
não
deve ser provido.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a presença da probabilidade de provimento do recurso e do
periculum in mora
.

No caso, a agravante logrou comprovar a constituição em mora da agravada,
tendo em vista os teores dos documentos que foram coligidos nos ids 9493792
et seq,
valendo mencionar que na notificação encaminhada à ré foi feita expressa menção ao objeto da demanda que ensejou este recurso, que consiste na “LOJA N.º 07 – HOME EXPERIENCE” (id 9493792, p. 8).

O instrumento contratual celebrado entre as partes prevê
na cláusula 20.1, alínea “a” que
“
Ficam expressamente estabelecidas, as seguintes hipóteses de rescisão do presente instrumento: a) Falta de pagamento por parte do COMPRADOR de qualquer quantia integrante do preço desta promessa de compra e venda” (id 9493796, p. 18).

Lado outro, em que pesem as alegações apresentadas pela agravante, não logrei constatar

a presença do
periculum in mora
, segundo requisito necessário para o deferimento d
a tutela provisória requerida.

Posto isso,
nego
provimento
ao
recurso.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o Voto de Relatoria.